Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, a embargante alega que não houve falha na prestação dos serviços. Repisa os argumentos apresentados em contestação e no recurso inominado. Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões e contradições apresentadas com efeitos infringentes e reformar o acórdão embargado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 75965152.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Com efeito, o embargante expressa clara intenção de rejulgamento da causa, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Em reforço, o acórdão é claro quanto a responsabilidade da parte ré. Confira-se o teor do item 8: “8. No caso, restou devidamente comprovado nos autos que o caminhão de propriedade da ré, no momento em que fazia a coleta na rua da autora, enroscou na fiação aérea e puxou um dos fios, ocasionando a queda da televisão da autora. Em que pesem os argumentos da recorrente e ainda que não se tenha imagem do momento em que a televisão cai, os vídeos de ID são claros ao demonstrar o nexo de causalidade existente entre a conduta dos prepostos da ré e o dano. Em reforço, a culpa exclusiva de terceiros não está evidenciada, pois as provas dos autos não permitem concluir acerca da altura exata do caminhão, bem como a recorrente não juntou aos autos relatórios de irregularidade da fiação ou comunicação aos órgãos competentes quanto às irregularidades (uma vez que rotineiramente o caminhão faz aquele trajeto), provas que facilmente poderia produzir.”
7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.